Tribunal: TJMT
Processo: 1027140-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027140-51.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MULLER - CPF: 108.094.141-04 (AGRAVADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA EM PARTE – PRAZO DECENAL

– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO

DE CR
É
DITO
–
VIOLA
ÇÃ
O DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O
–
ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O

colendo
Superior Tribunal de Justiça
, da mesma forma, pacificou entendimento
no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019).

Ademais, e
sta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Banco
BMG
S/A,
com o fito de
reformar a decisão monocrática
proferida,
que
negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de
Maria Aparecida Muller
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo Singular.

Irresignad
o
, o
banco
recorrente
defende, em suma,
a ocorrência de prescrição e no mérito, a regularidade da contratação, a fim de que seja mantida a modalidade contratual de cartão de crédito consignado.

Desta forma, em sede de prejudicial de mérito, argui a prescrição da possibilidade de revisar o contrato, bem ainda, no que tange à reparação civil.

Adentrando ao mérito alega que houve a utilização do cartão de crédito e que, por esse motivo, é descabida a conversão da modalidade contratual.

Sustenta que não houve erro ou vício de consentimento.

Pede que a condenação em honorários de sucumbência seja arbitrada sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, para
reformar a decisão
recorrida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, Id 196873660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudicia
l
de mérito
: Prescrição
)

Em suas razões
recursais
o
banco
apela
nte
argui a prescrição da possibilidade de revisar o contrato, bem ainda, no que tange à reparação civil.

Sustenta que o prazo prescricional para revisar o contrato é decenal e que para reparação civil a prescrição se dá em 03 anos.

Considerando os substanciosos argumentos do agravante, seu pleito merece em parte prosperar.

Com efeito, sobre o tema
, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional

é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos
relativos ao contrato de cartão de crédito, ora convertido,
na folha de pagamento d
a

agravada
foram realizados no período de
janeiro
/200
9
até
agosto/202
0
(Id.
189814739
), portanto há parcelas descontadas há
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
30.07.2021
.

Posto isso,
reconheço
a p
rescrição das prestações descontadas antes de
30.07.2011
(há mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental
interposto por
Banco BMG S/A,
com o fito de
reformar a decisão monocrática
proferida no Id 191339189
,

que
negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de
Maria Aparecida Muller
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo Singular.

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

A contextualizar, o objetivo do recurso de apelação, interposto pelo agravante, era
reformar
a sentença (Id 189815174), que deu julgou parcialmente procedentes os pedidos da agravada, para converter a modalidade contratual celebrada entre as partes, de cartão de crédito consignado, para empréstimo pessoal para servidor público, tão somente, em relação aos saques efetuados, bem como, limitar os juros remuneratórios do montante emprestado ao percentual de 1,77% ao mês (taxa média apurada) e determinar a restituição do indevidamente descontado, na forma simples.

Pois bem, c
omo realçado na decisão agravada, o cerne da questão gravita em torno
d
a falha da Instituição Financeira recorrente ao prestar os esclarecimentos necessários sobre a modalidade contratual, no ato da contratação, que enseja a conversão da modalidade.

C
onforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta da autora
/agravada
, o que evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6o, inciso III, do CDC.

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância
que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de ilegalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de
engodo empregado
sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte requerente, na qualidade de
servidora pública
, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo
para
servidor público
(consignado, com desconto na
folha de pagamento)
com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como notório, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido
/agravante.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se n
ã
o demonstrados os requisitos da repara
çã
o civil, n
ã
o
é
cab
í
vel a indeniza
çã
o a t
í
tulo de dano moral.

Os declarat
ó
rios n
ã
o constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).

Em que pese os argumentos do banco de que a requerente realizou compras com o cartão de crédito, a tese não conduz ao entendimento de que ciência inequívoca de que os saques/empréstimos solicitados junto ao banco, a título de consignado, seriam operacionalizados como saque de limite de cartão de crédito.

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de empréstimo pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Portanto
,
em relação aos

valores relacionados aos saques
, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve ser garantida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Igualmente, a devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da
citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2015)

Nesse contexto
, a par da existência de entendimento dominante acerca do tema, perfeitamente legal o julgamento monocrático, que, agora, será levado à apreciação do colegiado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para
tão somente: a)
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público
; b)
fixar a
incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época do saque
; e c)
determinar a repetição do indébito, na forma simples
;
nos limites estabelecidos
na
prejudicial de mérito
de prescrição decenal acolhida (ou seja, tão somente das prestações descontadas após
30.07.2011

até o ajuizamento da ação).

Mantenho os
honorários advocatícios
sucumbenciais
no percentual arbitrado na sentença
(20% sobre o valor da causa) e para ambas as partes, conforme decisão monocrática, nos moldes do art. 85, § 4o, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024